Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737455-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO RODRIGUES DE CASTRO RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ATO JUDICIAL APÓS SUSPENSÃO DO FEITO. REGULARIDADE. 1. O agravante interpôs agravo de instrumento (0732470-42.2021.8.07.0000) em face da decisão que determinara o prosseguimento do feito, expondo, nas razões recursais, que a atualização do crédito exequendo teria se dado de maneira indevida. Conhecido o mencionado recurso, foi proferida decisão liminar no sentido de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. 2. Verifica-se que a determinação de bloqueio nas contas do devedor foi realizada anteriormente à ordem judicial de suspensão do cumprimento de sentença, proferida nos autos do agravo de instrumento 0732470- 42.2021.8.07.0000. 3. Após comunicado da decisão que suspendeu o feito, o Juízo a quo determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, com o objetivo de não imputar prejuízo às partes, porquanto não incide correção monetária sobre os valores bloqueados nas contas bancárias do devedor. Assim, o Juízo de primeiro grau agiu amparado em lei, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil quando estabelece que, após a suspensão do processo, o juiz pode determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 833, incisos IV e X, e 836, todos do Código de Processo Civil, asseverando a desconstituição da penhora, ao argumento de que o valor bloqueado pertence a sua aposentadoria, conforme declaração de imposto de renda e extrato do INSS. Aduz, outrossim, que a impenhorabilidade independe da espécie de conta bancaria ou da quantidade de aplicações, tutelando-se as singelas quantias localizadas em quaisquer tipos de aplicações, desde que observado o limite legal de quarenta salários mínimos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto “ Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 8o, 833, incisos IV e X, e 836, todos do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em relação à alegação de que o valor penhorado é proveniente da aposentadoria do embargante, conforme consignado na decisão de ID no 108680625 dos autos originários, o executado/embargante não apresentou nenhum documento que demonstre que a quantia bloqueada de fato é oriunda de proventos de aposentadoria, de modo que a mera alegação nesse sentido não é capaz de tornar impenhorável o valor bloqueado por força da regra constante no art. 833, IV do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação de que os valores seriam impenhoráveis por se tratar de quantia menor que 40 salários mínimos, aplicando-se a regra do art. 833, X do Código de Processo Civil. O valor bloqueado é proveniente de duas contas correntes distintas, uma na Caixa Econômica Federal e outra no Banco do Brasil, fato que não coaduna com a alegação de que a verba tem caráter de poupança [...] Ocorre que as provas dos autos não permitem concluir que a quantia bloqueada nas contas correntes do executado/embargante seria essencial para sua subsistência, tampouco de que possuía caráter de reserva financeira. A alegação de que os valores são necessários para manutenção do embargante não foi comprovada por meio de documentos aptos a atestarem a veracidade da afirmação, o que afasta a incidência do art. 833, X do Código de Processo Civil. Assim, à mingua de provas que demonstrem que a verba penhora é proveniente de proventos de aposentadoria ou que tenha sido depositada com o intuído de poupar valores, não é possível afastar a constrição realizada, devendo ser mantida a decisão rejeitou a impugnação à penhora” (ID. 39532722). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016